Tribunal: TJDFT
Processo: 0753301-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753301-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DHEBORA DO ESPIRITO SANTO SOARES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais no 0717976-10.2024.8.07.0020, ajuizada por DHEBORA DO ESPIRITO SANTO SOARES PEREIRA, que rejeitou a impugnação aos honorários periciais e intimou a ré para efetuar o depósito dos honorários periciais devidos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão do direito à produção da prova (id 256158910 na origem). Em suas razões recursais, a agravante aduz que o valor de R$ 8.000,00, arbitrado para os honorários periciais, não guarda compatibilidade com a complexidade do trabalho a ser realizado, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sustenta que a perícia médica requerida se limita à análise documental e à realização de exame clínico simples, não demandando procedimentos de alta complexidade ou utilização de materiais onerosos, razão pela qual o montante fixado se mostra excessivo. Alega que a Resolução no 232/2016 do CNJ estabelece parâmetros objetivos para a fixação dos honorários periciais, prevendo teto máximo de R$ 370,00, e admitindo majoração em até cinco vezes mediante fundamentação, o que não ocorreu no caso concreto. Afirma que o valor homologado destoa da jurisprudência consolidada, que orienta pela redução dos honorários periciais quando fixados em patamar desproporcional à natureza e à complexidade da prova técnica. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender a exigibilidade do depósito dos honorários periciais, evitando prejuízo irreparável decorrente da preclusão do direito à produção da prova. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para reduzir os honorários periciais ao limite de R$ 1.850,00, ou, subsidiariamente, para outro valor que esta Turma entenda adequado. Preparo regular (id 79053000). É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo requerido. Isso porque, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, será imposto à ré agravante o depósito dos honorários periciais, o que pode vir a implicar a prática de ato desnecessário, caso, ao final, seja o presente agravo julgado procedente, sendo, portanto, mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, o valor dos honorários periciais. Desse modo, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do feito de origem até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora